Tribunal: STF
Processo: RE 1401958
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS E APOSENTADORIA. 



    1. Ação ajuizada por servidora pública que acumula 3 aposentadorias pelo desempenho do cargo de professor municipal, estadual e universitário.



    2. Servidora que exerceu o cargo de professora na rede municipal do Rio de Janeiro, na rede estadual e na UERJ, por longos anos, acumulando três aposentadorias sem qualquer oposição do Estado por 12 anos seguidos.



    3. A tríplice cumulação é vedada por lei e é princípio constitucional explícito a proibição à cumulação de proventos de aposentação, abrindo apenas algumas exceções, dentre elas a possibilidade de acumular dois cargos de professores.



    4. A infringência à ilegalidade por um ato administrativo poderá, em tese, ser prejudicial ao interesse público, mas, por outro lado, quando analisada em face das circunstâncias do caso concreto, nem sempre a anulação do ato será a melhor solução, nem a que trará a melhor justiça.



    5. Assim, ainda que a percepção de tríplice aposentadoria seja vedada por nosso ordenamento jurídico e não poderia, à primeira vista, ser convalidada, deve-se ao menos reconhecer os efeitos consolidadores que o tempo acumulou em favor da beneficiária, mormente porque não há provas de que tenha agido de má fé. 



    RECURSO PROVIDO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 7). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37, XVI, a; e 40, § 6º, da mesma Carta (documento eletrônico 12).



    Em 18/08/2020 a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, ante a repercussão geral reconhecida no ARE 848.993-RG/MG (documento eletrônico 23).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do ARE 848.993-RG/MG (Tema 921 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE CARGOS E APOSENTADORIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, MANTENDO AS TRÊS APOSENTADORIAS DA AUTORA. RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA PARA EXERCICIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 921 DO STF. RECEBIMENTO DAS 3 APOSENTADORIAS POR MAIS DE 12 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO QUE NÃO SE EXERCE. 



    RECURSO DESPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 28).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    É que o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação da Lei 9.784/99, concluiu que a recorrida tem direito à manutenção da acumulação de proventos com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Em primeiro lugar, porque a autora exerceu o cargo de professora, com a existência de 3 (três) vínculos estatutários e neles se aposentou o que, não obstante ser vedado pelo ordenamento jurídico pretérito e vigente, nunca houve oposição da Administração Pública, que lhe manteve nos exercícios dos cargos de professor municipal, estadual e universitário por longos anos e, inclusive, lhe concedendo aposentadoria, ainda que em épocas distintas. 



    [...]



    Em segundo lugar porque, ao exercer os cargos, ainda que indevidamente acumulados, houve recolhimento aos cofres públicos a contribuição previdenciária devida, pois se não fosse devida a contra partida, tal profissional não poderia ser taxado. Em terceiro lugar, porque deve-se respeitar a situação há muito consolidada pela autora. É certo que a cumulação tríplice pretendida pela autora é vedada por lei e a Administração Pública pode anular ou revogar seus atos, mas devem ser respeitados os direitos adquiridos, principalmente aqueles que já tenham sido incorporados definitivamente no patrimônio do titular. 



    [...]



    No caso da autora, hoje uma senhora com 84 anos, o seu direito de continuar a receber as aposentadorias deve ser resguardado, tendo em vista ter exercido os cargos de professor por longos anos, sendo remunerada devidamente pelos serviços prestados e contribuindo para o regime previdenciário pertinente.



    [...]



    O argumento do direito adquirido é, também, amparado pelo prazo decadencial do art. 54 da Lei 9784/99, que estipula o prazo de 05 anos para a revisão dos atos administrativos, permitindo a manutenção da sua eficácia mediante o instituto da estabilização dos efeitos do administrativo. Este instituto é mais voltado para a atribuição de validade de atos anuláveis, mas entendo que pode ter aplicação em situações excepcionais, assim consideradas aquelas em que pode gerar grave lesão a direito subjetivo sendo o seu titular isento de responsabilidade pelo ato eivado de vício, tal com ocorre na presente hipótese. 



    [...]



    Pois bem, a apelante se aposentou como professora do Município, em 1983, como professora do Estado em 1993 e como professora da UERJ, em 1998. Todas aposentadorias foram devidamente aprovadas e registradas pelo TCE e TCM, sendo certo que a última delas, obtida junto à UERJ, foi objeto de registro pelo TCE mediante deliberação datada de 19/03/2002” (págs. 5-7 do documento eletrônico 28).



    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da norma aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmulas 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental no recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Inexistência de violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da CF. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339. 4. Ação Civil Pública. Cumulação indevida de cargos públicos. Verbas Federais. Competência. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.308.109-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma”.



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDEVIDA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.338.420-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF)



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.328.619-AgR-segundo/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator